Tribunal: STJ
Processo: 0701124-40.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082827 - AL(2025/0412490-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAGDA MARIZA DA SILVA TELES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
WILSON SALES BELCHIOR - AL011490A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
REGISTRO NO
CENTRAL. NOTIFICAÇÃO
SCR/BANCO
PRÉVIA DO DEVEDOR. ÓBICE DA SÚMULA

283/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
proferida em agravo em recurso especial que, embora
conhecendo do agravo, não conheceu do recurso especial
interposto em ação indenizatória por danos morais decorrentes
de registro de dados da parte autora no Sistema de Informações
de Crédito do Banco Central (
), sob alegada violação
SCR/Bacen
ao
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor e dissídio
art. 43,
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno é capaz de afastar os óbices processuais reconhecidos
na decisão monocrática, notadamente: (i) se a ausência de
impugnação específica, no recurso especial, ao fundamento
autônomo do acórdão estadual que atribuiu ao arquivista, e não
ao credor, a responsabilidade pela notificação prévia do
devedor, impede o conhecimento do recurso especial, à luz da
; e (ii) se houve demonstração adequada de
Súmula 283/STF
divergência jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§ 1o, do RISTJ, e se é possível superar
CPC/2015
art. 255,
a incidência da
em recurso especial fundado na
Súmula 7/STJ
alínea “c” do
III, da CF.
art. 105,
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem assentou, como fundamento autônomo,
que a responsabilidade pela comunicação prévia ao devedor,
antes da inscrição em cadastro de inadimplentes, é do
Documento eletrônico VDA56443876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d12f54d-c876-4aa7-93ac-fcb11fb5c534

arquivista, e não do credor, à luz da Súmula 359 do STJ,
conclusão
suficiente
para
afastar
a
pretensão
de
reconhecimento de ilicitude da conduta da instituição financeira
e, por consequência, o pedido de indenização por danos morais.
4. Tal fundamento autônomo, relativo à repartição da
responsabilidade pela notificação prévia, não foi especificamente
impugnado nas razões do recurso especial, o que atrai a
incidência da
, segundo a qual a falta de
Súmula 283/STF
impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
5. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a parte
recorrente não realizou o cotejo analítico exigido pelos arts.
1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, limitando-se à
CPC/2015
transcrição de ementas e trechos de julgados, sem demonstrar
de forma concreta a similitude fática entre os casos confrontados
nem a efetiva divergência na interpretação da lei federal.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56443876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d12f54d-c876-4aa7-93ac-fcb11fb5c534

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082827 - AL(2025/0412490-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAGDA MARIZA DA SILVA TELES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
WILSON SALES BELCHIOR - AL011490A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
REGISTRO NO
CENTRAL. NOTIFICAÇÃO
SCR/BANCO
PRÉVIA DO DEVEDOR. ÓBICE DA SÚMULA

283/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
proferida em agravo em recurso especial que, embora
conhecendo do agravo, não conheceu do recurso especial
interposto em ação indenizatória por danos morais decorrentes
de registro de dados da parte autora no Sistema de Informações
de Crédito do Banco Central (
), sob alegada violação
SCR/Bacen
ao
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor e dissídio
art. 43,
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno é capaz de afastar os óbices processuais reconhecidos
na decisão monocrática, notadamente: (i) se a ausência de
impugnação específica, no recurso especial, ao fundamento
autônomo do acórdão estadual que atribuiu ao arquivista, e não
ao credor, a responsabilidade pela notificação prévia do
devedor, impede o conhecimento do recurso especial, à luz da
; e (ii) se houve demonstração adequada de
Súmula 283/STF
divergência jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA56231884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:21
Código de Controle do Documento: 1d8dac31-dda9-4948-9a4e-33b40db72363

e do
§ 1o, do RISTJ, e se é possível superar
CPC/2015
art. 255,
a incidência da
em recurso especial fundado na
Súmula 7/STJ
alínea “c” do
III, da CF.
art. 105,
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem assentou, como fundamento autônomo,
que a responsabilidade pela comunicação prévia ao devedor,
antes da inscrição em cadastro de inadimplentes, é do
arquivista, e não do credor, à luz da Súmula 359 do STJ,
conclusão
suficiente
para
afastar
a
pretensão
de
reconhecimento de ilicitude da conduta da instituição financeira
e, por consequência, o pedido de indenização por danos morais.
4. Tal fundamento autônomo, relativo à repartição da
responsabilidade pela notificação prévia, não foi especificamente
impugnado nas razões do recurso especial, o que atrai a
incidência da
, segundo a qual a falta de
Súmula 283/STF
impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
5. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a parte
recorrente não realizou o cotejo analítico exigido pelos arts.
1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, limitando-se à
CPC/2015
transcrição de ementas e trechos de julgados, sem demonstrar
de forma concreta a similitude fática entre os casos confrontados
nem a efetiva divergência na interpretação da lei federal.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Magda Mariza da Silva Teles
contra decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que não incide a
, afirmando que:
Súmula 283/STF
"A decisão recorrida, ao obstar o conhecimento do
Recurso Especial, incorreu em grave equívoco ao desconsiderar a flagrante violação
ao
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A norma cogente impõe à
art. 43,
instituição financeira o dever inescusável de notificar previamente o consumidor
antes de proceder à sua inscrição em cadastros de restrição ao crédito, como o
Documento eletrônico VDA56231884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:21
Código de Controle do Documento: 1d8dac31-dda9-4948-9a4e-33b40db72363

SCR. (...). A tese de que a responsabilidade recairia unicamente sobre o arquivista,
como insinuado pela decisão monocrática, ignora a conduta da própria agravada em
descumprir a lei, perpetrando uma INJUSTIÇA CLAMOROSA" (e-STJ fl. 484).
Sustenta que a divergência jurisprudencial foi demonstrada, afirmando
que: "A norma infralegal, de cunho cogente, impõe à instituição financeira o dever
inescusável de notificar previamente o consumidor antes de proceder à sua inscrição
em cadastros de restrição ao crédito, como o SCR" (e-STJ fl. 489).
Foi apresentada a impugnação ao agravo interno pela parte agravada
(e-STJ fls. 506-508).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 476-478):

Decido.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Com relação à apontada contrariedade ao
§ 2o, do CDC, não
art. 43,
merece conhecimento o presente recurso. Vejamos.
Conforme consta no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal
estadual, ao julgar a causa, concluiu que: "Em assim sendo, uma vez
não demonstrada a ilegitimidade das informações constantes no
aludido cadastro do Banco Central, entendo não restar demonstrada
qualquer ilicitude praticada pela parte ré, sendo o cadastro do autor no
sistema de informações de crédito do Banco Central verdadeiro
exercício regular de um direito, o que afasta a pretensão autoral de
indenização por danos morais. (...). Noutro giro, em que pese a parte
apelante sustentar que foi indevidamente registrada no SCR, pois a ré
não teria realizado a notificação prévia relacionada à inscrição
efetivada no referido órgão, gerando o dever de ser indenizada,
saliento que a responsabilidade pela comunicação ao devedor,
previamente à inscrição no cadastro de inadimplentes, é do arquivista
e não do credor, conforme disposto na Súmula no 359 do STJ que
estabelece que cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção
ao a notificação do devedor antes de proceder à Inscrição" (e-STJ fl.
321).
Documento eletrônico VDA56231884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:21
Código de Controle do Documento: 1d8dac31-dda9-4948-9a4e-33b40db72363

Tal fundamento aplicado pelo Tribunal estadual relacionada à
responsabilidade pela comunicação ao devedor, previamente à
inscrição no cadastro de inadimplentes, é do arquivista e não do
credor, não foi impugnado pela parte agravante nas razões recursais,
o qual é suficiente para manter o acórdão e que, por consequência,
não pode ser alterado, diante da incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso" (AgInt no relator Ministro
Moura
, Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.423.648/PE
DJe de . 11/11/2024, 13/11/2024)
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou
jurídico que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se
destituído de utilidade o exame das teses recursais relativas aos
demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não alterarão o que
decidido.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe- se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c"
do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição
de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)"
CPC/2015
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 1.888.242/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
o que não
29/3/2022,
31/3/2022,
foi feito.
Ademais, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no relator AREsp n. 2.662.008/BA
, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN
24/2/2025,
de
)
28/2/2025
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
Majoro o percentual dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze
por cento), nos termos do § 11, do CPC,
considerando-se
art. 85,
suspensas as exigibilidades em caso de concessão de assistência
judiciária gratuita.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA56231884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:21
Código de Controle do Documento: 1d8dac31-dda9-4948-9a4e-33b40db72363

Com efeito, com relação à apontada contrariedade ao
§ 2o, do
art. 43,
CDC, não merece conhecimento o presente recurso. Vejamos.
Conforme consta no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal
estadual, ao julgar a causa, concluiu que: "Em assim sendo, uma vez não
demonstrada a ilegitimidade das informações constantes no aludido cadastro do
Banco Central, entendo não restar demonstrada qualquer ilicitude praticada pela
parte ré, sendo o cadastro do autor no sistema de informações de crédito do Banco
Central verdadeiro exercício regular de um direito, o que afasta a pretensão autoral
de indenização por danos morais. (...). Noutro giro, em que pese a parte apelante
sustentar que foi indevidamente registrada no SCR, pois a ré não teria realizado a
notificação prévia relacionada à inscrição efetivada no referido órgão, gerando o
dever de ser indenizada, saliento que a responsabilidade pela comunicação ao
devedor, previamente à inscrição no cadastro de inadimplentes, é do arquivista e não
do credor, conforme disposto na Súmula no 359 do STJ que estabelece que cabe ao
órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao a notificação do devedor antes de
(e-STJ fl. 321).
proceder à Inscrição"
Tal fundamento aplicado pelo Tribunal estadual relacionada à
responsabilidade pela comunicação ao devedor, previamente à inscrição no cadastro
de inadimplentes, é do arquivista e não do credor, não foi impugnado pela parte
agravante nas razões recursais, o qual é suficiente para manter o acórdão e que, por
consequência, não pode ser alterado, diante da incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso" (AgInt no relator Ministro Moura
,
AREsp n. 2.423.648/PE
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em DJe de .
.
11/11/2024, 13/11/2024)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56231884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:21
Código de Controle do Documento: 1d8dac31-dda9-4948-9a4e-33b40db72363

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.827 / AL
Número Registro: 2025/0412490-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07011244020238020001 7011244020238020001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAGDA MARIZA DA SILVA TELES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
WILSON SALES BELCHIOR - AL011490A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAGDA MARIZA DA SILVA TELES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
Documento eletrônico VDA56425917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 9c57d333-d767-44c3-8a83-2c20a68925ae

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
WILSON SALES BELCHIOR - AL011490A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 9c57d333-d767-44c3-8a83-2c20a68925ae